Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700922-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD DECISÃO Consta agravo interno (id 14599698) interposto pelo Centrad - Concessionaria do Centro Administrativo do Distrito Federal S.A – contra a decisão, proferida pelo Des. João Egmont (id 13867073), que determinou a redistribuição do agravo de instrumento para esta 4a Turma Cível. Encaminhem-se, pois, os autos a Sua Excelência. Redistribuam-se à 2a Turma Cível. Brasília/DF, 02/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR